Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
: 1000603-10.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Intervenção em Estado / Município, Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JOSE MAIA DIAS - CPF: 177.756.981-87 (AGRAVANTE), TADEU DROBIALLO - CPF: 172.955.729-53 (AGRAVANTE), ERONIDES ANTONIO DE SOUZA - CPF: 075.393.711-53 (AGRAVANTE), FABRICIO SOUZA JURADO MOLINA - CPF: 841.179.661-20 (AGRAVANTE), AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES - CPF: 106.657.571-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 178.066.901-15 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) EM FACE DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE URV – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento liminar da Reclamação proposta pelos agravantes, por inexistir violação à Súmula 85 do STJ, bem como por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ MAIA DIAS E OUTROS
contra a decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da
Reclamação
proposta pelos agravantes em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, sustentam os agravantes o cabimento de Reclamação contra ato da Turma Recursal com base no art. 1.021 do CPC/15 e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como pretendem a aplicação da Súmula 85 do STJ, diante da divergência entre o entendimento da Turma Recursal e o referido Enunciado.

Asseveram a ocorrência de
“error in judicando na r. decisão reclamada, qual é contraditória com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.101.726/SP, que reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos no momento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, tudo por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas”.
ID no 118645482 pag. 5

Alegam que, “
ao contrário da fundamentação utilizada na r. decisão, não está alinhada com o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nem tampouco, com o firme posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo”.
ID no 118645482 pag. 7.

Asseguram que também merece reforma o entendimento segundo o qual eventual defasagem salarial a título de URV teria desaparecido após sucessivos aumentos e reestruturação da carreira dos servidores, porquanto o STJ já decidiu que a concessão de aumentos posteriores à Lei no 8.880/94 não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas salariais verificadas.

Por fim, insistem que preencheram o disposto no art. 988, Inciso II, do CPC/15 para reafirmar o cabimento de reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, bem como do art. 927, inciso IV, do CPC/15, que determina que os juízes e tribunais deverão observar os enunciados do STJ em matéria infraconstitucional, garantindo-lhe autoridade por consequência.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito.

Contrarrazões no ID no 120259984, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação proposta pelos ora agravantes.

Pois bem
.

Ao analisar a Reclamação, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
JOSÉ MAIA DIAS, TADEU DROBIALLO, ERONIDES ANTONIO DE SOUZA, FABRÍCIO SOUZA JURADO MOLINA, AMELIA HAYDÉE DO CARMO PIRES e ANA MARIA ANTUNES DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Recurso Inominado no 1036038-24.2019.8.11.0041, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de URV ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

o qual negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em razão do reconhecimento da reestruturação da carreira dos servidores/autores e ocorrência da prescrição (ID no 115259983 - pag. 03/08).

E ainda, condenou os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.

Em síntese, sustentam os reclamantes que o acórdão proferido pela Turma Recursal viola o texto da Súmula no 85, bem como que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que mesmo havendo a reestruturação da carreira, ainda é devido o pagamento das diferenças de URV.

Defendem que o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do STJ e do STF, em julgamentos recentes, firmou-se pela aplicação da Súmula 85 do STJ – não ocorrência de prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo -, e os Juizados Especiais e a Turma Recursal possuem entendimento diverso, de modo que cabível a presente Reclamação.

Asseveram que mesmo a ação tendo sido interposta no ano de 2019, os servidores públicos têm direito à revisão dos seus proventos, pois não houvera a prescrição do fundo do direito, atingindo apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da presente ação.

Aduzem que o acórdão se encontra equivocado ao concluir que com a reestruturação da carreira e dos salários dos reclamantes por meio da Lei no 630/94, cessou o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, utilizando-se da referida lei como marco prescricional para a pretensão dos recorrentes.

Alegam que a fundamentação utilizada na r. decisão é contrária ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.101.726/SP, segundo o qual, os reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos no momento da conversão dos vencimentos dos servidores em URV, tudo por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

Sob tais argumentos, requerem a suspensão do feito, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão e, ao final, pugnam pela procedência da reclamação.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

Art. 988
. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Art. 1o
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

Art. 15-D
. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantira observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.

No presente caso, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão aos reclamantes.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561.836 ED/RN, com repercussão geral
(TEMA 05)
, o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
(
STF – RE 561836 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19/02/2016 PUBLIC 22-02-2016) g.n.

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL.SÚMULA 280/STF.1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF.4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO.REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

Na hipótese, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira dos servidores públicos que os reclamantes integram - Técnicos de Desenvolvimento Econômico e Social – foi reestruturada pela Lei Complementar no 7.554/2001, sendo definidos os subsídios dos servidores públicos, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referentes à URV e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada em
16/08/2019
(ID no 115259983 pag. 338), após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da mencionada reestruturação (
10/12/2001
), foi reconhecida a prescrição da pretensão dos reclamantes.

Logo, ao contrário do que alegam, a decisão não viola a Súmula 85 do STJ, mas encontra-se em consonância com o
Tema 005
do STF, bem como com a própria jurisprudência mais recente do STJ.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUS/ÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020)

Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, os agravantes, ao interpor o presente recurso, apenas reeditam os termos da Reclamação no sentido de que seja aplicada a Súmula 85 do STJ e a não ocorrência da prescrição, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida com a análise do mérito da Reclamação, ou seja, não atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada, a teor do art. 1.021, §1o, do CPC/15.

Ora, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada acerca da não violação à Súmula 85 do STJ, bem como da utilização pelos agravantes da Reclamação como sucedâneo recursal.

Portanto, encontrando-se a decisão fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 21 DE JULHO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL):

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (7o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (8a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (9o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022